Tribunal: TJDFT
Processo: 0735628-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735628-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS contra decisão que indeferiu requerimento de tutela de urgência para proibir a inscrição do nome e CPF do agravante nos cadastros de restrição de crédito, bem como o depósito incidental das parcelas vencidas e vincendas do contrato de modo a afastar os efeitos da mora e se manter na posse do veículo. Alega, em resumo, que não está se eximindo do cumprimento da obrigação, razão pela qual deve ser acolhido o pleito de depósitos da obrigação que entende cabível até o julgamento do feito de origem. Aduz que tal medida não causará prejuízo ao banco Agravado, pois a instituição bancária tem como garantia o veículo objeto do contrato. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC determina que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Denota-se da literalidade dos dispositivos processuais acima transcritos, que o relator ao examinar o pedido de tutela de urgência deve observar a presença, no caso em concreto, de dois requisitos para o deferimento da tutela recursal antecipatória, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. De maneira que esses dois requisitos não são alternativos, mas, sim cumulativos entre si, para justificar o deferimento da tutela vindicada pela parte. Ainda, nos termos do art. 300, do CPC, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifica-se que o cerne recursal consiste em verificar sobre a possibilidade de conceder à agravante, dado o ajuizamento de ação revisional, a autorização para depositar em juízo, valor diferente do contratado, bem como para determinar que o credor não seja inscrito nos cadastros de inadimplentes, além de impedir a apreensão do veículo dado em garantia da dívida. Sem razão a agravante. Muito embora todos os argumentos elencados pela agravante não demonstram, prima facie, a probabilidade de provimento recursal. A agravante firmou contrato de crédito bancário (ID 94902179, do processo de referência), em 08/11/2021, para fins de financiamento de veículo cujo valor total do financiamento foi de R$ 61.125,00 (sessenta e um mil, cento e vinte e cinco reais), em 48 prestações de R$ 1.735,74 (um mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos). No ato da contratação tem-se que o agravante tomou ciência do valor total do empréstimo, do número e valor das prestações, bem como das taxas de juros previstas e demais encargos, sobre os quais se infere que voluntariamente aceitou e se obrigou a cumprir. Verifica-se que o agravante sequer apresentou cálculos na petição inicial, a fim de comprovar direito alegado. Não se vislumbra, num juízo de cognição sumária, desproporcionalidade ou excessiva onerosidade na previsão contratual dos encargos praticados pelo banco agravado. Observa-se que o contrato prevê especificadamente a taxa de juros remuneratórios, mensal e anual, bem como o custo efetivo total do contrato, mensal e anual. Ademais, o tão-só ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações, não autoriza, intrinsecamente, que sejam afastados os efeitos da mora. É de se registrar, por oportuno, que a cobrança de valores indevidos desfigura a mora do devedor. Tal fato, porém, deve ser compreendido com temperança, sob pena de estabelecer o mais completo tumulto e a mais absoluta insegurança no meio negocial. O credor que cobra valores previstos contratualmente exerce regularmente um direito que lhe é legalmente assegurado, de modo que a cobrança não poderá ser considerada irregular, a ponto de elidir a mora do devedor. Somente em caso de cobrança indevida, ou seja, fora do pactuado no negócio jurídico, ou quando fundada em cláusulas contratuais declaradas judicialmente nulas, pode-se cogitar de cobrança indevida apta a afastar a configuração da mora debitoris. Aqui estamos diante da segurança jurídica que deverá ser o norte a ser perseguido pelos contratantes, sob pena de quebra do princípio da boa-fé objetiva que se espera dos contratantes. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça estabelece sobre esse tema que nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados, o que, conforme o agravante narra na inicial, não ocorreu no presente caso, uma vez que se encontra inadimplente, pois, pela análise da documentação acostada, só houve pagamento de seis parcelas desde a contratação. Portanto, não há alterações a serem feitas na decisão que indeferiu a liminar pretendida. Confira-se precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO PARCIAL. EFEITOS DA MORA. I - Consoante julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.108.058/DF, na ação de consignação em pagamento, o depósito do valor parcial da dívida não exonera os efeitos da mora em relação ao devedor. II - Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para compelir o réu a se abster de inscrever o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito e não disponibilizar informações relativas ao contrato no SCR, bem como para manter o autor na posse do veículo e autorizar o depósito judicial do valor que entende devido, aproximadamente a metade do que foi contratado. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1270025, 07110216220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento claro, no tocante à insuficiência do simples ajuizamento de ação revisional para afastar os efeitos da mora, como também para impedir a negativação do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. Para tanto, o STJ prevê a necessidade simultânea dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. (REsp 1.061.530/RS, relatora Min. Nancy Andrighi, DJE de 10/03/2009). Com efeito, a propositura de ação com a finalidade de discutir as cláusulas contratadas, de per si, não autoriza que o contratante deixe de quitar as parcelas no valor combinado e ainda que se autorize, inaudita altera pars, o depósito consignado do valor que o agravante entende como correto, uma vez que o pagamento deve ocorrer no tempo e no modo contratado, por força do disposto no art. 336, do CC, c/c o art. 330, § 3.o, do CPC. Importante frisar que o enunciado n. 380, de Súmula do STJ, dispõe que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Confiram-se julgados da Corte Superior sobre o tema, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. MORA NÃO AFASTADA. SIMPLES PROPOSITURA DA AÇÃO. ENUNCIADO 380 DA SÚMULA DO STJ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA DE PROVA. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. 1. Esta Corte Superior entende que, para aferir a existência, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela, previstos no artigo 273 do CPC/1973, é necessário o reexame de provas, o que atrai a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Nos termos do enunciado 380 da Súmula do STJ, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 723.065/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017); AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. CONFIGURAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DO DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA DO DÉBITO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A simples discussão judicial da dívida não é suficiente para afastar a mora, bem como obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. (REsp 1.061.530/RS, relatora Min. Nancy Andrighi, DJE de 10/03/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 455.985/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 08/04/2014). Diante do exposto, ante a ausência de prova inequívoca de verossimilhança das alegações da agravante e da inexistência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência vindicada, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juiz de primeira instância, dispensadas informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, responder ao recurso no prazo legal. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator